Tribunal: TJDFT
Processo: 0700764-71.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTA A MULHER. VIAS DE FATO. AMEAÇA. DANO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática das infrações penais de ameaça e vias de fato, ambas em contexto de violência doméstica, à pena de 1 mês e 5 dias de detenção e 17 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, suspensa condicionalmente pelo período de dois anos. Condenou-o também ao pagamento de R$ 2.000,00 à vítima, a título de reparação dos danos morais causados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do recorrente das infrações penais de ameaça e vias de fato; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório é robusto e harmônico, não havendo dúvidas quanto à autoria e materialidade dos crimes de ameaça e vias de fato. A palavra da vítima, corroborada por outras provas, é suficiente para a condenação.
4. A ameaça foi comprovada pela declaração da vítima e pelas medidas protetivas solicitadas, demonstrando o temor real e a seriedade da ameaça.
5. Desnecessário laudo pericial para comprovar a contravenção penal de vias de fato, infração que nem sempre deixa vestígio, de sorte que a ausência de exame de corpo de delito não descaracteriza a infração penal. Na hipótese, a contravenção de vias de fato foi confirmada pelas agressões físicas descritas pela vítima e testemunhas.
6. A indenização por danos morais é cabível, sendo presumida em casos de violência doméstica, mas o valor deve ser razoável e proporcional à situação econômica do recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, corroborada por outras provas, é suficiente para a condenação em crimes de violência doméstica. 2. A indenização por danos morais em casos de violência doméstica é presumida, mas deve ser fixada de forma razoável e proporcional."
Dispositivos relevantes citados: art. 147, caput, do Código Penal; art. 21, da Lei de Contravenções Penais; Lei no 11.340/2006; art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1782268, 07038740620218070014, Relatora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/11/2023; Acórdão 1725754, 07124467220218070006, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/7/2023; Acórdão 1860433, 07011953920218070012, Relatora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/5/2024.